Tribunal: STF
Processo: MS 20220
Classe: MS
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
EX-COMBATENTE. APROVEITAMENTO NO CARGO DE PROCURADOR DA REPUBLICA.
A REGRA DO ARTIGO 197, 'B', DA CONSTITUIÇÃO SOMENTE SE REFERE AO
DISPOSTO NO ARTIGO 97, PARAGRAFO 1., E NÃO AOS CARGOS A QUE,
PARTICULARIZADAMENTE, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE O REQUISITO DO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS, COMO E O CASO DOS CARGOS
INICIAIS DE CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITORIOS. PEDIDO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.